Tribunal: TJDFT
Processo: 0739556-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739556-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO SABINO SILVA AGRAVADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA DECISÃO Em consulta ao PJe 1° grau, observa-se que o processo referência (no 0033197-54.2012.8.07.0001) já foi sentenciado (fase de cumprimento de sentença – id 103563701 do processo referência). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 16.12.2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR